Tribunal: TCU
Processo: 018.195/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Atos de Admissão submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicados os atos no s 140472/2020, 140474/2020, 140475/2020, 140476/2020, 140477/2020, 140480/2020, 140482/2020, 140483/2020 e 140484/2020 (peças 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12), respectivamente, atinentes às admissões sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993 de Reginaldo da Costa Lima, Yasmin Azevedo Bentes, Daniele Barbosa Furtado, Luzielen de Nazaré Carvalho, Josemir Rodrigues dos Santos, Jéssica Marques de Araújo, Gesiel Ferreira Nascimento, Camila Cristina Caldas e Agatha Maffyza Lima Carvalho, tendo em vista a perda de seus objetos; 9.2. destacar o ato constante da peça 8 (ato no 140479/2020), relativo à admissão sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993 de Edilaine Tais Carvalho Figueira, constituindo-se apartado; 9.3. realizar as diligências que se fizerem necessárias, no âmbito do apartado referido no item precedente, para averiguar a efetiva procedência da data de desligamento nele lançada, assim como, em caso de sua confirmação, se referido desligamento foi objeto dos necessários lançamentos nos sistemas da Administração Pública; e 9.4. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.